Tribunal: TJES
Processo: 0000677-53.2018.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000677-53.2018.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ADAILTON CORREA DE FREITAS

RELATOR(A):

Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000677-53.2018.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, TRANSPORTADORA TRANSFINAL EIRELI
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADAILTON CORREA DE FREITAS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PROVAS. INEXISTÊNCIA. MANUTEÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se mostrando o conjunto probatório sólido o bastante para embasar uma sentença condenatória, outro caminho não há que manter a absolvição do réu. 2 – Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
por estar inconformado com a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Domingos Martins, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal absolvendo o acusado
ADAILTON CORREA DE FREITAS
pela prática do ilícito capitulado no artigo 155, §§ 1º, 4º, I, II, IV e 5º do Código Penal Brasileiro, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Recurso e razões apresentadas, requerendo a reforma da sentença para condenar Adailton pelos crimes de furto, destacando a materialidade e autoria comprovadas pelas provas nos autos.

Contrarrazões de apelação apresentada, onde objetiva a Defensoria que o recurso do Ministério Público não seja conhecido devido à inobservância dos requisitos recursais e caso seja admitido, solicita a manutenção da sentença de primeira instância que absolveu o acusado e justiça gratuita, uma vez que o acusado é hipossuficiente.

Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000677-53.2018.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, TRANSPORTADORA TRANSFINAL EIRELI
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADAILTON CORREA DE FREITAS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“
Provam os autos do IP em anexo, que servem de base à presente, que em 31/01/2018, por volta das 20:00 h, no Posto Pedra Azul, em Pedra Azul, Domingos Martins - ES o ora denunciado ADAILTON CORREA DE FREITAS, na companhia de mais 3 (três) pessoas não identificadas, subtraiu para si um caminhão Iveco, modelo Stralis HD 450-S38T, placas MQF 4448, avaliado em R$ 75.985,00, um semi-reboque, placas MAW 0500, veículos levados a outro estado da federação e uma carga de 14.000 kg de chocolates, avaliada em R$ 434.903,92.

Autoria e materialidades delitivas, amplamente comprovadas pelo contexto probatório dos autos, em especial pelos relatórios de rastreamento do veículo e das filmagens às fls. 42.

Impende destacar que nenhum dos bens foram recuperados, como se depreende da consulta ao Detran, em anexo (requer juntada).

A avaliação do caminhão pode ser vista na tabela FIPE em anexo (requer juntada).

O furto em comento se deu contra três vítimas distintas, a saber, o caminhão, pertencente a TRANSPORTADORA TRANSFINAL LTDA (CRLV em anexo), o semi-reboque, pertencente a LOCA EXPRESS LOCAÇÕES EIRELI - ME (CRLV em anexo) e a carga de chocolates, pertencente a CHOCOLATES GAROTO SA.

Cabe indicar que o denunciado ADAILTON apresentou-se em uma delegacia apresentando uma versão fantasiosa para o roubo da carga (BU de fls.02). Mais adiante, em sua declaração, de fis. 08, o denunciado ADAILTON narra uma história eivada de contradições. Mais, a declaração é incongruente quando comparada aos relatórios de fls. 12 e 17.

Conforme relatório policial de fls. 27, várias são as contradições

encontradas no caso. Afirma ADAILTON que os faróis do veículo estavam com problemas, e por isso parou no posto de combustíveis. Ora, as filmagens constantes dos autos mostram que o caminhão entra no Posto Pedra Azul com os faróis acesos.

Mais, os relatórios de rastreio indicam que ADAILTON entra em um posto de gasolina, abre a porta do veículo, abre a porta do carona e retoma a viagem em oito minutos, tudo sem desligar a carreta. É certo que, não há como um motorista deixar a carga em um veículo ligado para fazer um lanche no posto. Ainda mais uma carca tão valiosa.

Outro ponto que vale a pena ressaltar é que o denunciado ADAILTON esteve em companhia de pelo menos mais três executores nesse ato criminoso. Um que seguiu dirigindo um caminhão 3⁄4, outro que dirigia uma van e um terceiro que saiu do caminhão e passou para o veículo que ADAILTON dirigia.

Veja-se que esse mesmo comboio, como demonstram as imagens coletadas nos autos, foi visto em postos de gasolina em Pedra Azul (fls. 39), Venda Nova (fls. 42) e Manhuaçu (fls. 42). Ou seja, tratava-se de um grupo criminoso previamente ajustado, em comunhão de esforços e desígnios.

Destaque-se ainda que o grupo criminoso seguiu com até Manhuaçu, já em Minas Gerais, quando desligaram e/ou destruíram os equipamentos de rastreio.

Impende destacar que o denunciado abusou da confiança da

empresa transportadora, pois foi selecionado para a atividade de motorista, levando a carga que seria roubada.

Em suma, o Sr. ADAILTON CORREA DE FREITAS, na qualidade de motorista da empresa Transfinal, apropriou-se, com no mínimo mais três pessoas, de um caminhão, um semi-reboque e uma carga de chocolates.”

Em razão do quadro fático acima delimitado,
deve o apelante ser condenado pela prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1º, 4º, I, II, IV e 5º do Código Penal Brasileiro, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

O Ministério Público pleiteia a condenação do apelado aduzindo que as provas existentes nos autos são suficientes para a prolação do édito condenatório.

Em que pese os argumentos ventilados pelo órgão ministerial, entendo que melhor sorte não o assiste.

A materialidade delitiva restou sobejamente demonstrada por meio do boletim unificado (fls. 02/05 do inquérito policial),
bem como pelos relatórios de rastreamento do veículo, as filmagens constantes do link e documentos de análise de sinistro de fls. 04/10, incluindo o cálculo da tabela FIPE com o valor médio do veículo furtado.

Entretanto, no que se refere à autoria delitiva, entendo que a Magistrada
a quo
agiu acertadamente ao absolver o réu, uma vez que o que se extrai do caderno processual são meros indícios e teses, sem qualquer prova robusta que possa sustentar uma condenação.

O apelado ao comparecer na Delegacia de Polícia apresentou a seguinte versão acerca dos fatos:

“Que o declarante comparece a essa Delegacia após ter sido vítima de roubo no dia; Que logo após sair da Empresa Garoto com a carreta carregada se dirigiu à Estrada do Contorno em Cariacica na Empresa Transfinal para tirar o manifesto, por volta das 14h40min; Que o conjunto cavalo-carreta pertence à Transfinal, não se recordando das respectivas placas; Que após retirar o manifesto, se dirigiu a Oficina Mazinho Elétrica, antes de seguir viagem, o que é praxe do declarante antes de viajar; Que foi verificado na Oficina o sistema elétrico e de faróis e lanternas da carreta e cavalo; Que o eletricista chegou a trocar as lâmpadas das lanternas da carreta; Que essa oficina é a que sempre atende as carretas da Transfinal; Que não houve necessidade de troca dos faróis do cavalo, pois estes estavam funcionando perfeitamente, até então; Que o serviço é anotado para pagamento posterior pela empresa; Que para as despesas da viagem é depositado um valor da conta do declarante; Que na viagem, além do cartão também levou dinheiro próprio (R$ 55,00); Que saiu por volta das 18h, da Oficina, que fica ao lado da Transfinal e próximo à Concrevit; Que saiu cm o farol ligado desde quando deixou à Oficina, porém, no meio do caminho, ao anoitecer, percebeu que os dois faróis dianteiros do cavalo estavam apagados; Que seguiu viagem com dificuldades, usando da luz dos faróis dos outros carros; Que seguiu direto até um Posto da Petrobrás, localizado em Pedra Azul, a fim de ver se o próprio declarante conseguia consertar os faróis; Que esse trajeto durou cerca de uma hora; Que encostou o caminhão e foi até o Restaurante do Posto atrás de um marmitex, porém acabou comprando um salgado e um refrigerante; Que utilizou do próprio dinheiro para comprar a comida, não se recordando do valor; Que questionado porque não usou o cartão da empresa para se alimentar, afirma que preferiu utilizar seu dinheiro próprio; Que informa que o cartão é para gastos pessoais do declarante, tais como alimentação; Que ficou por aproximadamente 20 minutos a 30 ne-local; Que não chegou a conversar com ninguém no local, não tendo encontrado conhecidos; Que também não fez nenhuma ligação nesse tempo; Que saiu da lanchonete e se esqueceu de olhar os faróis, tendo entrado no caminhão e quando saia para olhar os faróis foi abordado por um elemento armado com um revólver .38; Que esse elemento era branco, cabelo cortado baixo, cerca de 1,78m, magro, não visualizou tatuagens, sem sotaque de outro estado, usando calça jeans, e camisa de malha azul claro; Que não sabe se alguém viu a abordagem, apesar deste ter sido feita no interior do posto; Que o bandido assumiu a direção do caminhão e mandou o declarante ir para a cama na parte de trás da cabine; Que outro elemento entrou no carona, não estando armado; Que ambos entraram pela porta do motorista; Que seguiram com o declarante na cama da cabine, o tempo todo virado para os fundos da boléia; Que informa que seguiram até depois do Posto do Café, local onde o passaram para um caminhão 3⁄4; Que questionado sobre como sabe onde estava no momento em que foi transferido para outro caminhão, informa que conseguiu visualizar de "rabo de olho" pelas frestas da cortina que fecha a cabine; Que foi colocado na cabine do caminhão 3⁄4, junto com o elemento que dirigia esse veículo e o outro sujeito que entrou foi no cavalo anteriormente, tendo o elemento que lhe abordou armado, seguido na direção do cavalo e carreta com a mercadoria; Que andou cerca de 30 a 35 minutos até esse local onde foi transferido de caminhão; Que ficou sentado entre os dois elementos, sendo o que estava do lado do carona, tinha barba, era moreno claro, forte, cerca de 44 anos, cerca de 1,70m de altura, olhos castanhos, sem tatuagens; Que o que dirigia o caminhão 3⁄4 era magro, claro, cabelo cortado baixo, com barba feita, aparentando ter uns 47 anos; Que andaram de 20 a 30 minutos nesse caminhão #; Que dessa vez não teve que ficar de cabeça baixa, e nenhum dos dois elementos estava armado; Que seguiram até onde carregam eucalipto, na BR 262, sem saber indicar qual o local; Que pararam novamente e colocaram o declarante dentro de um veículo Gol, de cor branca; Que nesse tinham mais dois elementos; Que os outros dois seguiram no caminhão 3⁄4; Que ficou no banco de trás do Gol; Que esses dois elementos também eram claros, um deles tinha barba, e o outro tinha barba feita; Que não fizeram qualquer ligação; Que ficou novamente de cabeça baixa no Gol; Que rodaram com o declarante das 21h aproximadamente até ás 02h da manhã, sem parar, até deixar o declarante no mato na Br 262; Que o declarante ficou no meio do mato até às 06hrs aproximadamente, sozinho, tendo dormido no mato e depois seguido andando até um ponto de ônibus, onde pegou um coletivo da Águia Branca, sem se recordar o valor pago; Que questionado sobre seus pertences informa que sua carteira foi devolvida logo a abordagem inicial, ainda na carreta, mas que o celular da empresa, o aparelho da empresa, um Samsung (27 - 981099642 - TIM), ficou no interior do cavalo; Que foram 05 elementos no total, todos de cor clara, conforme já relatado em sua declaração; Que questionado se o declarante não possui celular informa que não possui nenhuma linha ativada em seu nome, e estava usando uma linha em nome de sua mãe
(Alzenira Correa de Freitas), cujo número era 27 - 981080287 (TIM); Que desativou a linha após perder o celular numa viagem a Porto Velho/RO, quando deixou o celular carregando num Posto e acabou o esquecendo;”

Foram prestados os seguintes depoimentos:

"(...) que o grupo criminoso já era acompanhado pela polícia, pois parte da quadrilha já havia sido presa em 2011 no Município da Serra/ES;
que Adailton fazia parte do grupo cooptado para facilitar o roubo, na condição de motorista da transportadora;
que no caminhão utilizado pelo réu há um rastreador que avisa quando se fecham ou abrem as portas do veículo; que no veículo deve haver um 'gerenciador de disco'; que a carga de chocolate é visada pois tem mais facilidade de ser distribuída, podendo ser utilizada a nota fiscal original quando do roubo ou outra existente no estabelecimento; que o monitoramento foi realizado após o crime para localização da carga; que a carga de chocolates e o caminhão não foram localizados; que integrante de grupo criminoso diverso que também roubou carga de chocolate de nome Xener Caetano de Souza faleceu ao se jogar do caminhão em Venda Nova do Imigrante em perseguição policial; que crime semelhante tem ocorrido neste estado com participação de motoristas de empresas;
que o réu anunciou o assalto da carga de chocolates ocorrido no Posto de Pedra Azul, local onde teria parado para comprar um marmitex, local onde teria sido rendido; que no local não é vendido marmitex; que o proprietário do posto informou que o réu esteve no posto pedindo nota fiscal para embasar suas alegações;
que o réu foi preso em sua casa no município de Cariacica; que não foi identificado outros participes do grupo criminoso ligados ao réu e este não colaborou com as informações com as autoridades policiais, apesar de suas incongruências quando de seu depoimento; (...)
que existem nos autos a participação efetiva de Adailton nos fatos descritos na denúncia; que não há suposição em relação à acusação ao réu, pois tudo está demonstrado no vídeo
". (Depoimento do policial civil Huelder Anderson Barroso)

"(...) que o relatório de investigação foi confeccionado pelo PC Helder Anderson Barroso; que assinou o referido relatório por ter estado juntamente com ele quando da visualização dos áudios contendo as imagens; que confirma o relatório de fls. 06/09; que no dia em que Adailton foi registrar a ocorrência o depoente se encontrava na delegacia, mas não chegou a conversar com ele; que o depoente participou da prisão no decorrer das investigações;
que mediante o registro da ocorrência em que o denunciado Adailton narra que os faróis da carreta estavam apresentando problemas, passaram a fazer levantamentos e nas investigações conseguiram as imagens dos postos de combustíveis que teria passado com a carreta, os faróis estavam funcionando perfeitamente
; que o rastreamento do veículo foi analisado pelo policial Manoel do Carmo, não sabendo indicar detalhes ao seu respeito;
que no primeiro posto, o veículo chegou com os faróis acessos e Adailton, que estava dirigindo; que Adailton desceu do veículo, olhou os faróis e retornou para o veículo, momento em que uma van parou atrás do caminhão; que, neste momento; o denunciado piscou os faróis, deu seta; que o denunciado, por estar sozinho, não tinha como analisar se as setas traseiras ou dianteiras estavam funcionando; que passado alguns minutos a van que estava atrás, encostou do lado do carona, dando para perceber nas imagens que alguém saiu do lado do motorista da van e passou para o caminhão, entrando pelo lado do carona e, em seguida, o caminhão saiu e a van acompanhou até Manhuaçú-MG
; que no posto de Manhuaçú existem imagens, mas o depoente não analisou;
que, na ocorrência, o denunciado afirmou que teria desligado o caminhão, que teria feito um lanche no local, mas nas imagens de videomonitoramento do posto contradiz suas afirmações
." (depoimento prestado pelo policial civil Julio Cesar Leite Faria)

O réu Adailton ao ser ouvido em juízo, em que pese trazer alguns pontos divergentes em relação às suas primeiras declarações prestadas na esfera policial, assim como o relatório de investigação, mantém a versão desde o início apresentada, de que teria sido vítima do furto e não coautor ou partícipe. Vejamos:

“QUE a denúncia não é verdadeira; que no dia dos fatos saiu da empresa em Cariacica em direção a cidade de Belo Horizonte para levar a carga de chocolates, avaliada em 432.000,00 reais aproximadamente;
que no caminho o interrogando percebeu que o farol do caminhão estava oscilando; que em seguida parou no Posto de Pedra Azul para se alimentar; que no local procurou um marmitex, mas não encontrou e então comeu um salgado e um tomou um refrigerante; que em seguida foi rendido no Posto Pedra Azul, por volta das 18/18:30; que os assaltantes levaram o caminhão com a carga de chocolates;
que em 22 anos de profissão foi a primeira vez que passou por tal situação;
que os assaltantes apontaram arma de fogo para o interrogando no momento em que entrou no caminhão; que foi rendido ainda com a porta do caminhão aberta e jogado para a cama da cabine do caminhão;
que não foi amarrado, não teve os olhos vendados; que apenas fecharam a cortina do local onde fica a cama da cabine;
que nas proximidades do Posto do Café, em Marechal Floriano, foi colocado em outro caminhão; que em seguida foi levado até a cidade de Venda Nova do Imigrante onde o interrogando foi colocado dentro de um veículo Gol, e trazido para esta cidade de Domingos Martins/ES;

que foi abandonado no mato onde permaneceu por toda a noite; que no dia seguinte o interrogando pegou um ônibus da Viação Aguia Branca e foi até Cariacica, onde fez a ocorrência policial;
que após, retornou ao trabalho, porém não mais viajou; que foi demitido 15 dias após os fatos; que em seguida foi preso em casa, por policiais;
que ratifica que os faróis do caminhão não estavam em boas condições; que em relação a alegação de 'comboio' tem a dizer que não havia van e não conhece os executores do crime; que tomou conhecimento de que o rastreador do caminhão funcionou até a cidade de Manhuaçu/MG, que após não teve mais sinal do mesmo; (...) QUE a época dos fatos havia retornado de São Paulo e apesar de ter verificado o caminhão, não verificou o farol; que apesar de ter levado o caminhão na oficina ao lado da empresa a mesma verificou as boas condições do mesmo, inclusive os faróis; que apenas parou o caminhão para fazer um lanche em Pedra Azul; que confirma as declarações de fl. 08/10 do IP
; que a carga estava avaliada em aproximadamente 432.000,00 reais;
que no momento em que foi fazer um lanche em Pedra Azul desligou o veículo; que a época dos fatos o monitoramento do caminhão funcionava, porém o rastreamento não estava funcionando
.”

Ao analisar os elementos contidos nos autos, verifico que a versão apresentada pela polícia civil é plausível, mas não apresentou qualquer suporte probatório, pautando-se em argumentos que indicam apenas probabilidades.

Explico.

O fato de o caminhão ter chegado ao posto de gasolina com os faróis acesos, não impede que a versão do réu seja verdadeira, ou seja, que durante o trajeto tenham ocorrido intermitências no funcionamento dos faróis.

Vale ressaltar, que em relação a esse tópico não houve qualquer esforço do órgão ministerial no sentido de ouvir o mecânico que atendeu a empresa transportadora a qual estava vinculado o réu e que teria efetuado a manutenção nos faróis.

Sequer houve juntada por parte da empresa de comprovante dos serviços prestados pela oficina mecânica, a fim de que pudesse se extrair se houve ou não a realização de reparos nos faróis.

Ultrapassado tal ponto, verifico que se chegou à conclusão de que os testes realizados pelo réu nos faróis e setas seriam, na verdade, códigos para informar aos comparsas acerca da possibilidade de abordagem.

Tal versão pode ser realmente verdadeira, mas as declarações do réu no sentido de que teria efetuado uma verificação no funcionamento dos faróis não se mostra absurda ou desarrazoada.

Ademais, conforme se observa dos vídeos acostados aos autos, os fatos ocorreram no período noturno, sendo certo que ao acionar faróis e setas, era possível ao apelado constatar pela claridade e intermitência das lâmpadas, eventual funcionamento ou falha do equipamento.

Quanto ao argumento de que o réu deixou o veículo ligado, com as portas abertas por 8 minutos, entendo que tais elementos não restaram devidamente comprovados.

Em análise atenta ao relatório de mensagens por veículo (fls. 12/16) percebo a existência de um padrão de informações.

Às 19h52min07seg a ignição estava ligada. O registro seguinte é feito às 19h59min13seg, ou seja, 7 minutos depois, quando o relatório de posições do veículo informa mensagem do tipo “evento” e o relatório de mensagens por veículo registra a informação de ignição ligada e abertura da porta do motorista do caminhão.

Entendo que tal questão não foi demonstrada de forma inequívoca a ponto de comprovar, por exemplo, que a porta permaneceu aberta ao longo dos 7 minutos.

Sob a ótica de julgador, entendo que na verdade, às 19h52min7seg a ignição teve seu último registro, vindo apenas a ser novamente acionada, às 19h59min13seg quando também ocorreu a abertura da porta do motorista.

Importante registrar, que no relatório de mensagens por veículo não há, ao longo de mais de 24 horas de dados, nenhum registro de desligamento da ignição, o que exige uma análise técnica e aprofundada dos dados fornecidos no documento, o que não foi realizado pelo órgão acusador.

A meu ver, diferente do que alega o relatório de investigação, a porta do caminhão não permaneceu aberta ao longo dos 7 minutos mencionados.

Ademais, verifica-se que o ora apelado teria sido rendido pelos assaltantes tomando a condução do caminhão, o que se pode concluir que mesmo, numa remota hipótese de que o réu tenha deixado o veículo ligado e com a porta aberta, não teria sido nesse momento de total abandono a consumação do delito, mas sim com a presença do réu.

Outro ponto trazido aos autos como elemento para sustentar a condenação do réu é o fato de que este buscou, junto ao proprietário da loja de conveniência, um recibo que pudesse comprovar que adquiriu o salgado e o refrigerante.

Ora, entendo não ser razoável valorar com ressalvas a conduta do réu que ao responder a uma ação penal que imputa crime grave, busca elementos na tentativa de comprovar suas afirmações e eximí-lo do delito ao qual é acusado.

Assim, diante de todos os argumentos ora colacionados, evidencia-se a completa fragilidade probatória para a condenação do apelado.

Como muito bem salientado pela Magistrada sentenciante:

“Não há nos autos, portanto, qualquer elemento de prova que demonstre, de forma consistente, a verossimilhança da imputação contida na denúncia, existindo contra o réu meros indícios de autoria.

Para ensejar a condenação, não bastam meros indícios. A prova da materialidade e da autoria da infração penal deve ser concludente, pois só a certeza estreme de dúvida autoriza a condenação no juízo criminal, sendo que, no caso em tela, as provas colhidas falecem de credibilidade. Além disso, a prova produzida na fase policial, por si só, não basta a condenação.”

Por fim, importante registrar que o apelado trabalhou durante 22 anos no ramo de transporte de cargas, não tendo sido colacionando nenhum elemento desabonador de sua conduta. Além disso não obstante antecedentes criminais e de um dia para outro se viu acusado de crime grave, dias após demitido e preso.

Diante tais elementos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.